Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP. PESSOA EQUIPARADA À PADRASTO DA VÍTIMA. AGRAVANTE CONFIGURADA. CRIME CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP), não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada.
III – Inexiste vício se a questão apresentada nos embargos está devida e claramente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção do Colegiado ao negar o pedido de conversão do julgamento em diligências e a absolvição do réu em razão de suposta retratação da vítima acostada após a sentença condenatória, expondo de maneira coerente o motivo da relativização dos depoimentos judiciais.
IV - Não há que se falar em vício de omissão quando o acórdão se limitou a manter o posicionamento desta Relatora no sentido de que a exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal configura bis in idem quando aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria.
V – Verifica-se que os embargantes pretendem o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses dos embargantes.
VI – Embargos de declaração rejeitados.